Tribunal: TJSP
Processo: 1032752-14.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. ISS. Sociedade formada por médicos. Pretensão ao reenquadramento no regime especial próprio das Sociedades Uniprofissionais (SUP) e afastamento de cobrança de lançamentos retroativos. Sentença de parcial procedência. Decisão a ser mantida.
No caso, embora a atividade desempenhada pela autora esteja incluída entre as hipóteses do art. 9o, §3o do Decreto

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. ISS. Sociedade formada por médicos. Pretensão ao reenquadramento no regime especial próprio das Sociedades Uniprofissionais (SUP) e afastamento de cobrança de lançamentos retroativos. Sentença de parcial procedência. Decisão a ser mantida.
No caso, embora a atividade desempenhada pela autora esteja incluída entre as hipóteses do art. 9o, §3o do Decreto 406/68 (recolhimento do ISS com base em valor fixo anual), constata-se que a sua atividade está organizada economicamente para a produção dos seus serviços, ou seja, possui caráter empresarial. É o que foi concluído pela perícia técnica contábil, de forma contundente, em função do porte/estrutura e organização da prestação de serviços da apelada considerando-se, especialmente, o contrato de prestação de serviços firmado com a Associação do Sanatório Sírio "Hospital do Coração" – HCor (fls. 98/115), responsável por praticamente a totalidade da vultosa receita da empresa. Logo, é indiscutível que a apelada não faz jus ao tratamento diferenciado previsto no artigo 9o §§1o e 3o do Decreto-Lei no 406/68 e artigo 15 da Lei no 13.701/03 (ISS por valor fixo), sendo, portanto, hígido o seu desenquadramento.
Por outro lado, quanto aos lançamentos retroativos, não assiste razão à Municipalidade em sua cobrança, tendo em vista que a revisão dos lançamentos não se deu por erro de fato, eis que baseado em dados já conhecidos pelo Município, o que não justifica a exigência da diferença neste momento, de modo que a relação jurídico-tributária travada até então deve ser preservada, com base nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Inteligência dos artigos 146 e 149 do CTN. Nega-se provimento ao recurso, com majoração de honorários, nos termos do acórdão.